Tribunal: TJDFT
Processo: 0753643-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO LIMINAR CONCEDIDO. GUARDA UNILATERAL E CONVIVÊNCIA ASSISTIDA. ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos formulados em ação de divórcio litigioso, consistentes em (i) decretação liminar do divórcio com base em tutela de evidência; (ii) concessão de tutela de urgência para a fixação da guarda unilateral da filha menor e o estabelecimento de regime de convivência assistida com o pai; e (iii) fixação de alimentos provisórios em favor da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível decretar liminarmente o divórcio com base em tutela de evidência, independentemente do contraditório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da guarda unilateral da menor e do regime de convivência assistida, em sede de tutela de urgência; (iii) determinar se há elementos suficientes para fixar alimentos provisórios em favor da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de evidência pode ser deferida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 311 do CPC. Aplica-se, por analogia, o inciso II e o parágrafo único do referido artigo à hipótese de decretação liminar do divórcio, diante da inexistência de resistência possível ao exercício do direito potestativo de romper o vínculo conjugal.
4. Com a Emenda Constitucional no 66/2010, o divórcio passou a ser direito incondicionado, dispensando causa de pedir e tornando irrelevante a oposição da parte contrária, sendo suficiente a demonstração documental da existência do casamento.
5. O contraditório, nessa hipótese, é desnecessário, pois o pedido de divórcio não admite impugnação capaz de gerar dúvida razoável sobre o direito afirmado, autorizando a concessão da tutela de evidência de forma liminar e inaudita altera parte.
6. Em relação ao pedido de guarda unilateral e ao regime de convivência assistida, não foram apresentados elementos probatórios mínimos que evidenciem a urgência ou a verossimilhança das alegações, sendo necessário aguardar a instrução processual e a manifestação da parte contrária para evitar prejuízos desproporcionais às partes envolvidas no litígio.
7. Quanto aos alimentos provisórios em favor da agravante, não restou demonstrada sua necessidade extrema ou incapacidade para o trabalho, sendo jovem, com 22 (vinte e dois) anos, e sem limitações físicas ou mentais aparentes, o que inviabiliza a concessão do benefício, à luz da jurisprudência que trata a obrigação alimentar entre ex-cônjuges como excepcional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.